Tribunal: STF
Processo: Rcl 54207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Caraguatatuba propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0010560-37.2018.5.15.0063, na qual alega usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar matéria que foi objeto dos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931.



    Narra o reclamante que o ato ora impugnado teria confirmado a decisão de negativa de seguimento ao recurso de revista interposto, com base na existência de óbice processual, qual seja, a ausência da transcrição exigida pelo art. 896, §1º-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas, a inviabilizar a análise do mérito do recurso. 



    Aduz ser necessária a superação do supracitado formalismo, a fim de possibilitar a aplicação de precedentes vinculantes da Suprema Corte. Acrescenta, ainda, ter transcrito o trecho do acórdão que pretendia impugnar. 



    No mérito, o reclamante narra que teve a sua responsabilidade subsidiária reconhecida porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, com a indevida inversão do ônus da prova. Ressalta a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa. 



    Pede, cautelarmente, a cassação do reclamado no que toca à responsabilidade subsidiária e, no mérito, a confirmação do provimento liminar. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, foi negado seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    A partir da análise do recurso de revista, verifico que a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º- A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/14). 



    Esclareço que a transcrição insuficiente do acórdão, à fls. 473/474, não supre a exigência do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não evidencia os fundamentos fáticos e jurídicos esposados pelo Tribunal Regional sobre a matéria debatida. 



    [...]



    Conforme entende esta Corte Superior, tal indicação constitui encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. 



    Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado limitou-se a negar seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16 e do RE 760.931.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. 



    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade realizado por outros Tribunais em recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, Ministra Rosa Weber).



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator